Tribunal: TJBA
Processo: 8045291-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045291-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIOLINDA MUNIZ DA COSTA

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – SAEB 01/2018. CERTAME PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. PONTUAÇÃO DA CANDIDATA INFERIOR AOS 70 (SETENTA) PONTOS DE FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE NO TEMA N.º 376. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
4
5
291
-6
3
.202
3
.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MARIOLINDA MUNIZ DA COSTA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator